Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001656-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOMOVEIS CAMINHOES LTDA - CNPJ: 52.541.315/0001-40 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
COTAC COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VÍCIO DE OMISSÃO– NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
desproveu o recurso da parte autora.

Alega que há omissão no
decisum
em relação ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais.

Aduz que o ônus da sucumbência é um encargo que deve ser arcado pela parte que se vê derrotada no processo judicial, inclusive após a propositura e julgamento de recurso.

Ao final, requer seja dado provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados conforme preceitua o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

COTAC COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA opôs embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante aduz que não foi observado o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, assevera que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Afirma que não há gravidade na suposta infração visto que não está caracterizada a ocorrência de desobediência. Que não foi observada a condição econômica da embargante, na fixação da multa.

Alega que a multa arbitrada se mostra infinitamente abusiva, alega que o valor correto corresponde ao valor de R$ 1.812,59 (um mil oitocentos e doze reais e cinquenta e nove reais.)

Ao final, requer seja provido o presente recurso.

Devidamente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões. (id. 164362194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta o embargante que o acórdão questionado foi omisso sob o argumento de que
não foi observado o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A título de reforçar o entendimento já exposto, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

No caso concreto, tem-se que consta no voto embargado explicitamente acerca do dispositivo legal o qual se alegou a omissão.

Transcrevo:

“ (...)
No que tange ao
valor da multa aplicada, sabe-se que para a sua fixação deve ser observado pelo PROCON os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que
a multa aplicada no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC e tem o condão de proporcionar o
caráter pedagógico e socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
(...)”

Assim, ante a inexistência de omissão, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos por
COTAC COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA.

Quantos os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, s
ustenta o embargante
é que o acórdão
é
omisso por não ter fixados honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Considerando que o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% do valor atualizado da causa e o recurso da parte autora COTAC
COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA.
foi desprovido o ente público estatal a
duz que o ônus da sucumbência é um encargo que deve ser arcado pela parte que se vê derrotada no processo judicial.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o Estado de Mato Grosso possui razão, já que fora desprovido o apelo interposto pela parte vendida e não houve majoração da verba honorária.

É sabido que,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando desprovidos ou não acolhidos os recursos interpostos pela parte que saiu vencida na demanda, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo dez e máximo vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento) devem ser majorados
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com essas considerações, devem ser acolhidos os embargos interpostos pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil
.

Rejeito os embargos interpostos pela

COTAC
COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023